Tribunal: TJDFT
Processo: 0757321-05.2018.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0757321-05.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, DROGARIA BEM VIVER LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: DROGARIA BEM VIVER LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se o Distrito Federal, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido de condenação do Ente Público em litigância de má-fé, deduzido pela executada em sede de contrarrazões ao apelo do exequente (ID 41834291). Publique-se. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora